Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – A troca de objetos, acrescida da confirmação do usuário comprador acerca da traficância, denota que o ingresso dos policiais na residência do paciente revestiu-se de legalidade, notadamente diante do flagrante delito e da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, apesar de primário, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e receptação.
III - Ordem denegada.